Tribunal: TJMT
Processo: 1056210-97.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056210-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELIDA JUNG FRIEDRICH - CPF: 344.559.301-91 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
DÉFICIT
ATUARIAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do RGPS e de restituição de valores, sob o fundamento de que, havendo déficit atuarial, a legislação estadual (LC nº 654/2020) autoriza a incidência sobre a parcela dos proventos que excede o salário-mínimo, em conformidade com o art. 149, § 1º-A, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contribuição previdenciária de servidor público estadual aposentado deve incidir sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS (art. 40, § 18, CF) ou sobre o valor que supera a faixa de isenção definida em lei estadual, diante da existência de
déficit
atuarial no regime próprio (art. 149, § 1º-A, CF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, por meio do art. 149, § 1º-A, autorizou os entes federativos a
instituir
, em caso de déficit atuarial, contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o salário-mínimo, afastando a regra geral do art. 40, § 18, da CF.

4. O Estado de Mato Grosso, diante do comprovado déficit atuarial de seu regime próprio de previdência, exerceu sua competência legislativa e, por meio das Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, alterou a base de cálculo da contribuição dos inativos, em conformidade com a autorização constitucional.

5. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico-tributário, o que permite a alteração das regras de contribuição previdenciária por norma superveniente para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

6. A análise por amostragem dos holerites demonstra que os descontos previdenciários foram realizados em estrita conformidade com as regras de alíquota e base de cálculo vigentes em cada período, não havendo valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em razão do comprovado déficit atuarial do regime próprio, incide sobre a parcela dos proventos que excede a faixa de isenção estabelecida na legislação estadual (LC nº 202/2004, com alterações das
LCs
nº 654/2020 e nº 700/2021), com fundamento no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição por lei superveniente, a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, sem que isso configure ofensa à irredutibilidade de proventos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18, e art. 149, §§ 1º e 1º-A; Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (com as alterações das Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056210-97.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MELIDA JUNG FRIEDRICH

Recorrido
s
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MELIDA JUNG FRIEDRICH ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada, com ingresso no serviço público em 18/3/1980, antes da vigência da EC nº 41/03; b) seus proventos mensais são de R$ 5.507,67, valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); c) a partir de junho de 2020, os re
clama
dos passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, e não apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, o que viola o art. 40, § 18, da Constituição Federal. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, para que a contribuição incida apenas sobre o que superar o teto do RGPS; b) a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, no montante de R$ 15.103,37.

O juízo singular concluiu que: a) a Emenda Constitucional nº 103/2019, por meio do art. 149, § 1º-A, autorizou a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo, em caso de
déficit
atuarial; b) a Lei Complementar Estadual nº 654/2020 regulamentou essa possibilidade no Estado de Mato Grosso, em razão do comprovado déficit do regime próprio de previdência; c) a jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal reconhece a constitucionalidade e legalidade da referida cobrança, afastando a alegação de direito adquirido a regime jurídico tributário. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença contraria o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e no art. 140 da Constituição Estadual, que determinam a incidência da contribuição apenas sobre o que exceder o teto do RGPS; b) a alteração legislativa promovida pela LC nº 654/2020 é inconstitucional; c) a nova forma de cobrança viola seu direito adquirido e o princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que se aposentou sob a égide de regras mais benéficas; d) os recorridos não comprovaram nos autos a existência do alegado
déficit
atuarial, o que afastaria a aplicação da regra excepcional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5º, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2º, inciso II) devendo ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferior a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2º por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 LCE 700/2021: incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

A controvérsia recursal reside em determinar se a contribuição previdenciária da recorrente, servidora pública estadual aposentada, deve incidir sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS (art. 40, § 18, CF) ou sobre o valor que supera a faixa de isenção estabelecida em lei estadual, em razão do déficit atuarial do regime (art. 149, § 1º-A, CF).

A recorrente sustenta que a cobrança nos moldes atuais é ilegal e que não foi comprovado o déficit atuarial.

Contudo, a sentença de improcedência não merece reparos.

Primeiramente, o
déficit
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso (RPPS/MT) é fato público e notório, devidamente comprovado nos autos pelos recorridos por meio da contestação (ID/PJe2 342623881) e contrarrazões (ID/PJe2 342623913), que citam a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência (ID/PJe2 342623882) e o Decreto Orçamentário nº 216/2025 (ID/PJe2 342623883). Esses documentos oficiais atestam um desequilíbrio de grande monta, legitimando a aplicação de medidas excepcionais para garantir a sustentabilidade do sistema.

Diante do comprovado
déficit
, a regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal, invocada pela recorrente, é afastada pela norma excepcional contida no art. 149, § 1º-A, da mesma Carta, que autoriza os entes federativos a
instituir
contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

No âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso exerceu sua competência legislativa e editou as Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, que alteraram a LC nº 202/2004 para se adequar à nova realidade constitucional e financeira. Consequentemente, a base de cálculo da contribuição foi modificada, passando a incidir sobre o valor que excede a faixa de isenção legal, e não mais o teto do RGPS.

Por fim, não há se falar em direito adquirido a regime tributário, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A contribuição previdenciária possui natureza tributária e suas regras podem ser alteradas por normas supervenientes para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, princípio basilar da previdência social.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados nos
IDs

342623872
e 342623873
.

No
Período 2
(de 1/6/2020 a 8/8/2021) e tirando como base o mês de novembro/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 4.349,51 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 462,63. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente a época no valor de R$ 1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 462,63 [(4.349,51 - 1.045,00) x 14%], valor este idêntico ao que foi descontado.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo
Período 3
(a partir de 9/8/2021) e tirando como base o mês de outubro/2021, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 4.436,50 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 159,11. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando que a parte reclamante recebe menos de R$ 9.000,00, com alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse R$ 3.300,00, apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 159,11 [(4.436,50 - 3.300,00) x 14%], valor este exatamente igual ao que foi descontado.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Logo, a conduta dos recorridos está em plena conformidade com a legislação vigente, não havendo ilegalidade nos descontos efetuados ou valores a serem restituídos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 342623912),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026